Tribunal: STF
Processo: ARE 1584068
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA

    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Crimes de tráfico e associação para o tráfico. Alegação de afronta ao art. 93, inciso IX, da CF. Não ocorrência. Decisões suficientemente fundamentadas. Tema 339-RG. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 

    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 

    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 – Tema nº 339). 

    3. Agravo regimental não provido.